Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. Administrativo. Mandado de segurança. Requerimento. Afastamento de servidor distrital para acompanhar cônjuge no exterior. Excepcionalidade. Requisitos não atendidos. Ilegalidade não evidenciada. Agravo desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento do impetrante (servidor público do Distrito Federal) visa à reforma da decisão não concessiva da medida de urgência para que a autoridade coatora o coloque à disposição do Ministério das Relações Exteriores, órgão federal de origem da esposa, transferida para fora do país, ex officio. Não concedida a medida liminar recursal.
2. Fatos relevantes. (i) O impetrante, ora agravante, é servidor público do Distrito Federal, ocupante do cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura; (ii) Em razão de sua esposa (Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores) ter sido removida ex officio para o Consulado Geral do Brasil na cidade de Faro – Portugal, o agravante teria apresentado requerimento administrativo com vistas à sua “cessão” para o Ministério das Relações Exteriores – MRE, e, de forma alternativa, a viabilidade de exercer o teletrabalho no exterior; (iii) A Subsecretaria de Administração Geral (autoridade coatora) teria emitido parecer desfavorável ao pleito administrativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão diz respeito da (i)legalidade e consequente direito líquido e certo do agravante a ter deferido o pedido de ser colocado à disposição da União, especialmente do Ministério das Relações Exteriores, para acompanhar a sua esposa, que foi removida, em missão oficial, para servir ao Brasil no exterior.
III. Razões de decidir
4. Não se desconhece a tutela da unidade familiar, nem o princípio da eficiência que fundamentaria a conveniência ao pedido de disposição ao Ministério das Relações Exteriores e, alternativamente, ao teletrabalho (Constituição Federal, artigos 37, “caput”, 226, § 4o e 227). No entanto, os pressupostos à concretização desse direito devem estar meticulosamente regulamentados (e preenchidos), sobretudo para se conferir tratamento administrativo uniforme, com base em critérios objetivos, sem se perder de vista as consequências práticas da decisão (LINDB, artigo 20 a 22).
5. Insubsistentes as alegações recursais com base na Lei n.o 8.112/1990, dada a expressa não aplicabilidade desse diploma legal aos casos locais regulamentados pela Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 (artigo 294).
6. Inviável a concessão (pela via judicial) do regime de teletrabalho, tendo em vista a revogação, em 2023, dos Decretos Distritais n.o 41.841/2021 e n.o 42.462/2021 e a consequente determinação das atividades laborais pelos servidores do Governo do Distrito Federal, na forma presencial.
7. A despeito da relevância do tema, os requisitos à concessão da pretendida liminar não se encontram satisfatoriamente demonstrados, especialmente em mandado de segurança, destinado a proteger direito líquido e certo, em que é imprescindível a prova pré-constituída, em que não se evidencia a ilegalidade praticada pela Administração Pública (CF, art. 5o, LXIX e Lei n. 12.016/2009, art. 1o).
IV. Dispositivo
8. Agravo desprovido.

____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXIX, 37, 226, § 4o e 227, “caput”; LINDB, arts. 20 a 22; CPC, arts. 300, “caput”, 932, inc. II e 1019, inc. I; Lei no 12.016/2009, art. 1o; LC Distrital no 840/2011, arts. 157, 175, § 3o e 294; Decreto Distrital no 39.009/2018, arts. 2o ao 4o; Decretos Distritais no 41.841/2021 e no 42.462/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1417164, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJE: 4.5.2022; TJDFT, acórdão 1798913, Rel. Leonor Aguena, Segunda Turma Cível, DJE: 19.12.2023; TJDFT, acórdão 1622495, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, DJE: 10.10.2022; TJDFT, acórdão 1041104, Rel. Teófilo Caetano, Primeira Câmara Cível, PJE: 15.09.2017